Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. VÍCIO INOCORRENTE. PERÍCIA COMPLEMENTAR E NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA. INCONFORMISMO COM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC).
2. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas.
3. No caso, reunindo a perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo as qualidades acima mencionadas, manifestamente desnecessários se mostram novos esclarecimentos sobre o trabalho técnico com o qual, simplesmente, não se conforma a apelante porque evidenciador de realidade que desatende a seus interesses. Hipótese em que o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada.
5. O perito judicial funciona como auxiliar do magistrado, atuando para esclarecer fatos sobre os quais não tenha ele conhecimento técnico. Formando o julgador seu convencimento com alicerce na melhor demonstração da realidade segundo o conjunto dos elementos de convicção trazidos ao processo e encontrando maior certeza, segundo o princípio da persuasão racional, no Laudo elaborado pelo Perito judicial, não há que se falar na existência de mácula na sentença quando deixa o magistrado de atender ao interesse de parte de ver desconsiderado o laudo pericial. Hipótese em que atendida a regra expressa no art. 479 do CPC, a qual determina que o juiz aprecie a prova pericial indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do trabalho técnico elaborado pelo especialista que nomeou para auxiliá-lo. Preliminar de nulidade da sentença.
6. O art. 489, § 1o, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, qualificam como omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo quando capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Outra não pode ser a interpretação razoável e a compreensão adequada dos citados dispositivos senão o de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes quando forem, todos, centrais e relevantes para a decisão por ele tomada e tiverem aptidão para infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir. Preliminar de omissão na sentença rejeitada.
7. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de necessária a prova testemunhal, quando o magistrado, destinatário da prova, entender desnecessária a dilação probatória pela suficiência dos elementos de convicção reunidos aos autos para formação de seu convencimento. Art. 355, I, CPC.
8. O exame técnico realizado e devidamente consubstanciado em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), leva à convicção de ausência de erro médico e de nexo normativo por suposta omissão de cuidado.
9. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse.
10. Revelados suficientes os elementos de convicção reunidos, notadamente à luz da higidez de prova técnica produzida, que afastou a tese de erro médico, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização.
11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.